Tribunal: TJDFT
Processo: 0703315-15.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAIORIDADE CIVIL. CURSO DE ENSINO SUPERIOR EM ANDAMENTO. NECESSIDADE COMPROVADA.
1. A pensão alimentícia deve ser mantida até que o filho complete os estudos superiores ou profissionalizantes, com idade razoável, e possa prover a própria subsistência, sendo que por idade razoável, a doutrina e a jurisprudência têm entendido pela limitação aos 24 anos.
2. Negou-se provimento ao recurso.